Tribunal: TJSP
Processo: 1061346-60.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de resilição contratual com pedidos de restituição de valores e indenização. Sentença de parcial procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Os aclaratórios comportam parcial acolhimento para que seja sanada a omissão, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. Dito isso, é bem de ver que o distrato se deu por culpa do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de resilição contratual com pedidos de restituição de valores e indenização. Sentença de parcial procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Os aclaratórios comportam parcial acolhimento para que seja sanada a omissão, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. Dito isso, é bem de ver que o distrato se deu por culpa do promitente comprador, de maneira que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado do Acórdão, conforme já deixou assente o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.002 (REsp 1740911/DF). Demais questões que foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.